Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de cobrança. Pretensão condenatória. Objeto. Débito oriundo de contrato de prestação de serviços. Objeto negocial. Programação de módulos autônomos residenciais. Relação contratual incontroversa. Pretensão aparelhada por nota fiscal e mensagens eletrônicas. Fatos constitutivos do direito invocado. Prestação de parte dos serviços contratados. Corroboração. Ocorrência. Inadimplência da contratante. Controvérsia. Pagamento do preço. Negativa fundada na ausência de prestação de serviços ou em execução defeituosa. Fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Encargo da parte ré. Desincumbência do ônus probatório. Ausência. Pedido condenatório. Acolhimento como expressão do contratado e do atestado (CPC, art. 373, I e II). Inversão do ônus probatório. Descabimento. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios de sucumbência invertidos.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo contratado em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança que aviara em desfavor da contratante, julgara improcedente o pedido inicial que deduzira, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento da contraprestação oriunda da alegada prestação dos serviços de programação de módulos autônomos em residências, devidamente atualizada monetariamente.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se a aferição do cabimento da inversão do encargo probandi, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, assim como da efetiva prestação dos serviços indicados pelo contratado e da configuração da inadimplência da contratante no tocante ao preço avençado, à luz da repartição do ônus probatório apregoada pelo artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
III) Razões de decidir
3. Como cediço, a qualificação do relacionamento havido entre as partes como relação de consumo não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão, a par da qualificação de um dos envolvidos como consumidor, da verossimilhança da argumentação desenvolvida e da dificuldade ou impossibilidade de lastreá-la, consoante o preconizado pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque conclusão em sentido contrário conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual ante a colocação do consumidor em posição processual privilegiada, de forma que, evidenciado que não subsistira vínculo consumerista entre os litigantes e que o postulante não se despontara impossibilitado de corroborar as teses autorais que ventilara, não há que se falar em eventual afastamento da regra geral de repartição do encargo probandi (CPC, art. 373), mediante a cominação à parte ré do ônus de demonstrar os fatos constitutivos da pretensão de cobrança aviada em seu detrimento.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de seu lado, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado em desfavor dos seus interesses.
5. Aparelhada a pretensão de cobrança originária de vínculo contratual com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar parte do débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, divisa-se que o acolhimento da pretensão de cobrança consubstancia imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
6. A nota fiscal relativa à prestação dos serviços contratados e as cópias de mensagens eletrônicas mantidas entre as partes contratantes traduzem provas hábeis a revestir de substrato a ação de cobrança e a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela parte autora de auferir a contraprestação convencionada ante ao fomento de serviços ajustados, ficando imputado à parte ré o encargo de evidenciar que os serviços não foram prestados ou se revelaram defeituosos, porquanto figura como sua responsabilidade a demonstração da ausência do preenchimento das condições de exigibilidade do débito contratual (CPC, art. 373, I e II).
7. Sobejando incontroverso o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços de programação de módulos autônomos residenciais e tendo o contratado adimplido a contraprestação que lhe estava afetada ao perfazer o objeto contratual avençado, não sobressaindo, em contrapartida, elemento probatório passível de comprovar os fatos impeditivos trazidos à tona pela contratante com o fito de obstar o acolhimento do direito invocado em seu desfavor, subsiste a obrigação que assumira a parte ré de remunerar a execução dos serviços que lhe foram fomentados, mormente quando o deferimento do pedido condenatório encerra expressão da boa-fé contratual e da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o qual, a seu turno, impunha à acionada o encargo de infirmar o deduzido em seu detrimento.
8. O acolhimento da pretensão de cobrança inicialmente formulada, resultando na sucumbência da parte ré, enseja a necessidade de serem as verbas sucumbenciais invertidas de forma conformarem-se ao preceituado pelo legislador (CPC, arts. 85, § 2o), ressoando descabida, contudo, a cominação de honorários de sucumbência recursal ao(a) litigante que se transmudara em sucumbente unicamente em ambiente recursal, conforme a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema no 1.059.
IV) Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime.